Tribunal: STF
Processo: HC 216581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 732.410/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados ao cumprimento da pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido de redimensionamento da pena foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).



    - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.



    - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).



    - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal.



    - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a presença de concurso formal entre os crimes exsurge no caso em apreço, tendo em vista a presença de único desígnio, já que o mesmo contexto fático (exatas circunstâncias de tempo e local) que envolve as condutas ilícitas e sua identidade motivacional (desavenças pretéritas dos irmãos com o casal em razão de desacerto de aluguel) converge à conclusão de que o intuito dos ora pacientes em detrimento das vítimas era um só; e (b) a aplicação da regra tutelada no §2º do art. 387 do CPP [detração], eis que diante do abatimento penal previsto (aproximadamente 09 meses de prisão cautelar), haverá influência direta, data vênia, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena na forma mais branda (aberto ou semiaberto). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que (I) seja redimensionado o quantum de pena privativa de liberdade, ora vigente (09 anos e 04 meses de reclusão), em face do concurso formal, mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre o maior apenamento (05 anos e 04 meses) em razão da presença de apenas 02 (dois) resultados distintos (02 vítimas); e (II) seja fixado o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade na modalidade menos gravosa (regime aberto ou semiaberto), nos termos do §2º do art. 387 do CPP c/c art. 33, §2º, alíneas ‘b’ ou ‘c’ do Código Penal. 



    É relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No presente caso, registrou o acórdão impugnado:



     



    A defesa pretende que se reconheça a ocorrência de concurso formal próprio entre os crimes de homicídio qualificado tentado praticados pelos agravantes. 



    A matéria ficou posta, na origem, nos seguintes termos: 



    "No caso dos autos, os réus foram condenados por terem, juntamente com outro indivíduo, o qual ainda não restou plenamente identificado, armando-se previamente com um facão e uma barra de ferro, invadido a residência das vítimas e passado, de inopino, a desferir os mais diversos golpes contra estas, tais como chute, socos, pontapés e golpes com os instrumentos contundentes que portavam. 



    Nesse contexto, o juízo de 1º grau, ao aplicar a pena, bem como a 3ª Câmara Criminal, quando da revisão da pena aplicada, reconheceram o concurso material entre os crimes cometidos. 



    Com efeito, não há que se falar em decisão contrária ao texto legal ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Isso porque, da narrativa dos fatos, conforme já analisado em sede recursal, permite a aplicação do concurso material entre os crimes, pois há pluralidade de condutas e de resultados. 



    No caso dos autos, tenho que a ação direcionada para as duas vítimas, que foram atingidas por golpes diversos, evidenciam a existência de desígnios autônomos, de modo que há mais de uma conduta, que produz mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático. 



    Desta forma, não há que se falar em reconhecimento de concurso formal, devendo ser mantida a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal." (fls. 165/166). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta" (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). 



    Por sua vez, "[a] expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual" (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). 



    A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. 



    O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 



    O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. 



    Realmente, não há que se falar em constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente no reconhecimento do concurso material entre os crimes de homicídio, em detrimento do concurso formal. 



    Estabelece o art. 70 do Código Penal, invocado pela defesa: 



    Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior 



    Sobre o tema, destaca GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão” (Código Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 539). 



    No caso dos autos, como visto, as instâncias ordinárias consignaram que os pacientes não preenchem os requisitos necessários para o reconhecimento do concurso formal, destacando que a ação direcionada para as duas vítimas, que foram atingidas por golpes diversos, evidenciam a existência de desígnios autônomos, de modo que há mais de uma conduta, que produz mais de um resultado. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente